Tribunal: TJDFT
Processo: 0002952-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. INCREMENTO À RAZÃO DE UM SEXTO DA REPRIMENDA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Uma vez que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, restando evidenciado que o acusado foi flagrado na posse de aparelho celular furtado no dia anterior, deve ser mantida a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para receptação culposa, sobretudo se não há dúvida razoável sobre eventual desconhecimento da origem espúria dos bens.
3. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP, e, que a doutrina e a jurisprudência aceitem o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância desfavorável, a pena base pode ser redimensionada em 1/6, se as peculiaridades do caso concreto justificarem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.